Tribunal: STF
Processo: MS 38465
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Instituto IBEC de Educação e Cultura e outros, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, integrante do Tribunal de Contas da União, nos autos da Tomada de Contas n.º 038.305/2021-6, com base nas seguintes alegações: 



a)     os impetrantes foram surpreendidos ao receberem ofícios de notificação nos dias 10.11.2021 e 11.11.2021 noticiando a existência de Tomada de Contas Especial iniciada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, em desfavor tanto do Instituto Ibec de Educação e Cultura como também em face de Alexandre Stalin Silveira Chammas e Renata Silveira Chammas D´Atri, em razão da omissão no dever de prestar contas;



b)     entre as irregularidades apuradas na aludida Tomada de Contas Especial, estariam valores transferidos, no âmbito do convênio descrito como "Execução de ações de Qualificação Social e Profissional - QSP, no âmbito do PlanSeQ - PNQ, na área de serviços, na cidade de São Paulo - SP, conforme especificado no Lote 1 da Chamada Pública SPPE- MTE 013/2009 abrangendo 2550 trabalhadores, distribuídos em 85 turmas de 30 treinandos cada. ", no período de 30/12/2009 a 30/10/2011, cujo prazo encerrou-se em 29/11/2011;



c)     a Nota Informativa 708/2015-CGQUA/DEQ/SPPE/MTE, de 3/6/2015 (peça 31), apontou que na análise das informações cadastradas nos sistemas de gerenciamento utilizados como ferramenta de gestão de convênios pela SPPE, verificou-se a ausência dos seguintes documentos: Físico do Plano de Trabalho; Financeiro do Plano de Trabalho; Treinados e Capacitados; Receita e Despesa do Plano de Trabalho; Serviços Contratados; Pagamentos Realizados; Documentos de Liquidação Incluídos; e Bens Adquiridos As mesmas pendências foram apontadas na Nota Técnica 1097/2015-CGQUA/DEQ/SPPE/MTE, de 1/9/2015 (peça 36);



d)     já a Nota Técnica 1497/2015-GEPC/SPPE/MTE consignou que embora haja registros da execução física do objeto conveniado no Sistema de Informações (SIGAE e/ou Mais Emprego), considerou que eles, isoladamente, não eram suficientes para análise e aprovação, tendo em vista a necessidade da devida correspondência dos registros no Siconv.;



e)     apontou-se, ainda, o não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas do Convênio 00061/2009 (Siafi 726083), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e Instituto Ibec de Educação e Cultura, e que tinha por objeto a Execução de ações de Qualificação Social e Profissional - QSP, no âmbito do PlanSeQ - PNQ, na área de serviços, na cidade de São Paulo - SP, conforme especificado no Lote 1 da Chamada Pública SPPE-MTE 013/2009 abrangendo 2550 trabalhadores, distribuídos em 85 turmas de 30 treinandos cada, e inserir, no mínimo, 30% dos jovens qualificados, no mercado de trabalho cujo prazo encerrou-se em 29/11/2011; e não demonstração da impossibilidade de fazê-lo no prazo devido;



f)     embora conste incorretamente na decisão proferida na Tomada de Contas que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é de 10 (dez) anos na forma do artigo 205 do Código Civil contados da data de ocorrência da irregularidade sancionada nos termos do artigo 189 do Código Civil, sendo este prazo interrompido pelo ato que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva dos responsáveis, entendem os impetrantes que a prescrição da pretensão punitiva é de 5 (cinco) anos contados da prática do ato que tenha causado a lesão;



g)     no julgamento do Tema 897 da Repercussão Geral, que analisou a prescritibilidade de ações de ressarcimento ao erário, o STF fixou que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado pela lei 8.429/92; 



h)     logo, prescreve a pretensão de ressarcimento ao erário em relação a todos os demais atos ilícitos, incluindo os atos de improbidade não dolosos, como já anteriormente decidido o STF por meio julgamento do Tema 666 da Repercussão Geral;



i)     em 2020, ao julgar o Tema 899 da Repercussão Geral, concluiu-se que a imprescritibilidade reconhecida no Tema 897 em relação a atos de improbidade dolosos não se aplica aos julgamentos dos Tribunais de Contas, já que os processos de tomada de contas especial não perquirem a existência de dolo, limitando-se à análise técnica das contas;



j)     por essas razões, é induvidosa a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do TCU, na forma do julgamento do Tema 899 da Repercussão Geral. 



Em face do exposto, os impetrantes formulam os seguintes pedidos: 



a) A concessão da medida liminar inaudita altera pars, para o fim de suspender qualquer trâmite da Tomada de Contas n.º 038.305/2021-6 até a decisão final deste mandamus, oficiando o Tribunal de Contas da União para se abster de qualquer processamento; 



b) no mérito, confirmando ou não a liminar, requerem a concessão da segurança de forma definitiva para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do TCU, por ter sido ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos entre a obrigação da prestação de contas e a notificação dos impetrantes. 



É o relatório. 



Decido. 



Neste juízo precário, inerente às medidas de natureza cautelar, não se vislumbram os requisitos para a concessão da liminar. 



Os impetrantes se voltam, em suma, contra ato de citação para apresentarem defesa perante o TCU, em sede de Tomada de Contas Especial, cuja ilegalidade residiria, prima facie, na prescrição da pretensão punitiva estatal. 



Todavia, inviável acolher, em sede de cognição precária, as alegações dos impetrantes, o que importaria em cercear, ab initio, o exercício das competências constitucionais atribuídas àquela Corte de Contas.



Conforme já assentado por esta Corte, o ato de citação para a apresentação de defesa perante o TCU não representa, por si só, ilegalidade ou abusividade sindicável na via mandamental. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:



Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Citação para apresentar defesa em tomada de contas especial. Direito líquido e certo não evidenciado. Prescrição não configurada. Independência entre as instâncias administrativa, penal e cível. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A ausência de direito líquido e certo da impetrante obsta a competência constitucionalmente conferida ao TCU, uma vez que o referido ato de citação em processo de controle externo não tem o condão de configurar ato ilegal ou abusivo. 2. Prescrição da pretensão punitiva da Corte de Contas não verificada, dada a ocorrência de atos inequívocos que importam a apuração do fato (Lei nº 9.873/99). 3. O Tribunal de Contas da União, em sede de tomada de contas especial, não se vincula ao resultado de processo judicial em que considerada prescrita pretensão da empresa em iniciar procedimento administrativo disciplinar para embasar processo em que se apure responsabilidade de empregado. Independência entre as instâncias e os objetos sobre os quais se debruçam as respectivas acusações nos âmbitos disciplinar e de apuração de responsabilidade por dano ao erário. 4. Agravo regimental não provido. (MS 37646 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 30-06-2021); 



Na mesma linha, a decisão monocrática proferida pelo e. Min. Roberto Barroso no MS n. 35.754, in verbis: 



“Não é razoável que o Poder Judiciário determine liminarmente, em sede de mandado de segurança, que outro poder ou órgão interrompa procedimento que apura a prática de ato lesivo ao erário sem uma demonstração manifesta de ilegalidade ou abusividade praticada por autoridade pública. 2. Não há risco de dano irreparável no caso, já que a impetrante foi citada apenas para se defender das conclusões iniciais formuladas em processo de Tomada de Contas, não havendo decisão definitiva do TCU sobre a responsabilidade da impetrante” (DJe de 08.06.2018).



No presente caso, não se vislumbra, in limine litis, a existência do requisito consistente no fundamento relevante, apto a fundamentar a pronta suspensão dos efeitos do ato ora atacado.



Isso porque, conforme já pontuado, a concessão da alvitrada medida cautelar implicaria em coartar, desde o início, o curso do procedimento em tela, tolhendo a atuação constitucional do TCU, sendo mais recomendável, nesse contexto, a rejeição da pretendida medida cautelar, para posterior definitiva decisão acerca da matéria, quando da apreciação do mérito da impetração.



Ante o exposto, indefiro a liminar.



Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).



Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).



Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).



Publique-se.



Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente